Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708480-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CRISTIANE CARVALHO PORTO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de CRISTIANE CARVALHO PORTO MOREIRA ante a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que em nos autos da ação de obrigação de fazer com danos morais (n. 0704856-54.2024.8.07.0001), deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a Ré forneça o medicamento KISQALI 100MG ou custeie as despesas correspondentes à sua aquisição, nos seguintes termos (ID 186333826): Pretende a requerente, em sede liminar, que o requerido seja compelido a autorizar/custear, imediatamente, o tratamento com KISQALI 200 mg, devendo ser mantido ativo seu plano de saúde. Alega que é portadora de neoplasia de mama e que o médico que a acompanha solicitou o mencionado medicamento, que contribuiu decisivamente para relevante melhora de seu quadro clínico. No entanto, houve negativa por parte do requerido, o qual, posteriormente ainda enviou e-mail informando a rescisão do contrato. Brevemente relatado, decido. TUTELA DE URGÊNCIA Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, está presente a probabilidade do direito (verossimilhança fática e plausibilidade jurídica), pois a autora comprovou ser beneficiária de plano de saúde ofertado pela ré e o uso do medicamento foi indicado pelo médico que acompanha o seu caso, como se observa do laudo de id 186302478. Quanto ao uso off label do medicamento, e consequentemente em desconformidade com as diretrizes de utilização prescritas pela ANS, ainda que não haja previsão na bula para o tipo de neoplasia que acomete a paciente, não há óbice para o seu fornecimento, especialmente quando considerado que: a) o fármaco possui registro junto à ANVISA ); b) há estudos demonstrando a sua eficácia para restabelecimento da saúde do paciente em casos como o dos autos, como expressamente consignado pelo médico assistente no laudo que solicita o medicamento; e c) há indicação do médico assistente, que só adotou tal conduta após a aparente ineficácia do tratamento convencional. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 11/09/2020; AgInt no AREsp 1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Também presente o perigo de dano, eis que, conforme relatório médico, a não utilização do fármaco representa maior risco de recidiva/progressão da doença e maior risco de óbito. Por outro lado, a jurisprudência pátria mostra-se firme no sentido de que, conquanto possível a rescisão unilateral do serviço desde que prevista no contrato celebrado entre as partes (art. 23 da Resolução Normativa ANS n. 557/2022), a operadora deve manter em vigência a cobertura do tratamento médico garantidor da sobrevivência do usuário, até a efetiva alta, desde que o contratante efetue o pagamento da contraprestação devida. Nesse sentido, ao analisar a matéria sob exame, o STJ, sob o rito dos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.082): “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” Portanto, tendo em conta que a autora deu início ao tratamento oncológico antes de havido o cancelamento do contrato, presente o requisito da probabilidade do direito necessário ao deferimento da tutela liminar. Assim, o deferimento da medida ampara-se na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, pois, ainda que haja motivação idônea para rescindir o contrato, o fim da cobertura não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de vulnerabilidade. Por fim, os efeitos da medida são reversíveis, na medida em que, restando improcedente o pedido, a autora poderá ressarcir a parte ré dos custos. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a ré forneça o medicamento KISQALI 100MG ou custeie as despesas correspondentes à sua aquisição, conforme indicação médica, bem como restabeleça/mantenha o plano de saúde da autora, nos termos vigentes outrora contratados, permitindo assim a continuidade do tratamento até o término do seu tratamento, mediante o pagamento do prêmio mensal referente ao valor de sua quota parte, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM). Ademais, o centro judiciário de solução consensual de conflitos deste eg. Tribunal de Justiça (CEJUSC), órgão ao qual faz referência o art. 165 do CPC como sendo o responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação, ainda não detém a estrutura necessária para suportar a realização de referidas audiências, da mesma forma que este Juízo também não a detém em razão da ausência de servidores qualificados para sua realização. Cite-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de revelia. Intime-se, ainda, para fiel cumprimento desta decisão. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Advirto que as partes deverão, prestigiando o princípio da cooperação, apresentar os seguintes documentos e/ou requerimentos em sede de réplica e em sede de contestação: 1) Indicar o endereço eletrônico para o envio de informações e intimações processuais, conforme preconiza o art. 319, II, do CPC, devendo estar cientes de que: 1.1) A 9a Vara Cível de Brasília enviará informações e intimações processuais para os endereços eletrônicos fornecidos pelas partes; 1.2) A 9a Vara Cível de Brasília utilizará o e-mail 09vcivel.brasilia@tjdft.jus.br para o envio de informações e intimações processuais; 1.3) As dúvidas referentes à intimação deverão ser tratadas, exclusivamente, no Cartório 9a Vara Cível de Brasília; 1.4) Caso haja mudança de endereço de correio eletrônico, o novo endereço eletrônico deverá ser informado, de imediato, à 9a Vara Cível de Brasília, sob pena de que se repute a parte como intimada no endereço fornecido anteriormente; 1.5) Deverão atestar o recebimento do correio eletrônico de intimação pessoal enviado por este Juízo. Na ausência de tal comunicado, advirto que as partes serão reputadas como intimadas a partir do 5o dia útil do envio da correspondência eletrônica, contando-se os prazos processuais a partir de tal data; 1.6) O TJDFT, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso, limitando-se o procedimento para a realização de atos de intimação pessoal; 2) Especificar as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão: 2.1) Comunico às partes que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis e dizer se pretendem a intimação da parte contrária para prestar depoimento pessoal. À Defensoria Pública, alerto que, caso pretenda a produção de prova oral, também deverá indicar testemunha em réplica ou em contestação, dispensando-se a intimação do Juízo posteriormente. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E DE INTIMAÇÃO. A Agravante alega que: (i) não estão previstos os requisitos para a concessão da liminar na origem; (ii) a Empresa estipulante, foi notificada com antecedência mínima estabelecida no contrato (60 dias), tendo ainda sido expressamente informada acerca de sua responsabilidade pela comunicação do cancelamento da apólice aos seus beneficiários, bem como tendo tempo suficiente para procurar e firmar contrato com outra operadora de plano de saúde, utilizando-se, inclusive, das prerrogativas concedidas pela Resolução Normativa n. 438/2018 da ANS que trata da portabilidade de carências; (iii) o referido contrato foi pactuado nos termos da RESOLUÇÃO NORMATIVA n. 195 da ANS, vigente à época da contratação; (iv) o contrato estava vigente há mais de 12 meses, e a comunicação do cancelamento à Estipulante se deu no dia 31/01/2024, com término em 31/03/2024, assim, a Agravante cumpriu ambos os requisitos; (v) inexiste também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, como visto, a Agravada contaria com outras formas de ser assistida mesmo com o cancelamento do contrato, dependendo somente de si para efetivá-las; (vi) o valor estipulado de multa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), no prazo ínfimo de 05(cinco) dias, se mostra excessiva e vantajosa para agravada caso o cumprimento da ordem não ocorra, de modo que a astreinte aplicada se mostra totalmente desproporcional, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no art. 489, § 1o, inc. III do CPC; (vii) existe a possibilidade de ocorrência de irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, já que baseada em análise equivocada, não possuindo a Agravante obrigação para reativação do plano de saúde; (viii) a reversibilidade da medida deferida pelo Juízo a quo se mostra de difícil realização, com larga demanda de tempo e muita atividade processual. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pede que “seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA e indeferir a tutela de urgência concedida à Agravada, em razão da ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC)”; “Se assim não for entendido, que seja minorada a multa a patamar razoável e estabelecido prazo de no mínimo 10 (dez) dias para cumprimento”. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E ADMISSIBILIDADE E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 56486306). DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, a Agravada pretendeu que a Agravante, em sede liminar, fosse compelida a autorizar/custear, imediatamente, o tratamento com KISQALI 200 mg, devendo ser mantido ativo seu plano de saúde. Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, isso porque, está comprovado nos autos que a Agravada deu início ao tratamento oncológico antes de se operar o cancelamento do contrato. A Agravante afirma existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da irreversibilidade da medida. Todavia, trata-se de dano genérico, de natureza abstrata, tendo em vista que não se tem nos autos elementos que possam evidenciar tal impacto no orçamento da Agravante, ao menos por agora. Por outro lado, no caso de restar vencedor, a Agravante poderá resolver a celeuma a título de perdas e danos. Ao contrário, entendo existir dano reverso, pois caso não se mantenha a decisão, a Agravada poderá experimentar gravames com a interrupção de seu tratamento, o que, como bem destacado pelo Juizo recorrido, a não utilização do fármaco representa maior risco de recidiva/progressão da doença e maior risco de óbito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024 10:49:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador